Tribunal: TJMT
Processo: 1005845-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1005845-81.2021.811.0000
Recorrentes: LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN e OUTRA
Recorrida: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 94295490) interposto por LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 88521975):
“AGRAVO – EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE, AQUI AGRAVANTE, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PARTE EXCLUÍDA DA LIDE, QUE SEQUER MANIFESTOU NO PROCESSO E/OU CONSTITUIU ADVOGADO – CONDENAÇÃO DESCABIDA – NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS PELO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE DA NOVA PESQUISA.
Descabe a condenação ao pagamento de honorários para a parte excluída da lide que sequer contratou advogado e/ou manifestou no processo.
Possível nova pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo sistema BACENJUD quando decorrido tempo razoável entre a primeira e a atual, que se pretende seja realizada. (RAI n° 1005845-81.2021.811.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 26/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 91771459.
Os recorrentes alegam em suas razões:
(i) violação ao art. 854 do CPC, ao fundamento de ser imotivada a reiteração de medidas de constrição, o que havia sido devidamente rechaçada pela decisão singular. Sustenta que a reiteração nesse sentido depende de motivação expressa da parte exequente.
(ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 94844488).
Devidamente preparado (Certidão de id. 94732992).
Contrarrazões (id. 97909491).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões os recorrentes alegam que não havia motivação para se renovar a pesquisa de ativos financeiros via BacenJud, o que violaria o art. 854 do CPC.
O órgão fracionário deste Sodalício frisou todavia tal possibilidade, eis que tempo mais que suficiente para nova tentativa, assim consignando no acórdão:
“(...) com razão a alegação de possibilidade de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD.
Ocorre que a primeira pesquisa foi feita em outubro de 2019, tempo mais que suficiente para nova tentativa.
Neste sentido:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - SISTEMA BACENJUD - REQUERIMENTO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO ON-LINE DE ATIVOS FINANCEIROS - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a resposta negativa do sistema BACENJUD se dado há mais de dois anos, revela-se razoável a reiteração da ordem de bloqueio de ativos mantidos pela executada em instituições financeiras, ante a possibilidade de melhoria na situação econômica. 2. Dar provimento ao recurso. VV-AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE NOVA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - PENHORA ON-LINE - BACENJUD - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A FRUTIVIDADE DE NOVA TENTATIVA, EM FACE DO TEMPO ÚTIL. - Uma vez frustradas todas as tentativas empreendidas pelo exeqüente, a fim de se localizar bens passíveis de penhora, bem como inexistindo elementos que demonstrem a mudança nas condições do executado e, por conseguinte, a frutividade da nova tentativa de penhora on-line, ela deve ser indeferida.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0699.10.012790-0/001, Relator(a): Des.(a) Selma Marques, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2014, publicação da súmula em 24/10/2014) (grifei).
Importante observar tratar de Execução que tramita desde 2015, sem que tenha ocorrido a satisfação do crédito e sem que a exequente tenha aceito os bens ofertados pelos devedores a título de garantia do Juízo nos Embargos de Devedor que opuseram” (grifei).
O entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que é possível a renovação da busca de ativos quando se mostrar razoável a reiteração da medida, como por exemplo: “alteração na situação econômica do executado” ou “decurso do tempo suficiente”.
A propósito:
“[...] O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado OU decurso do tempo suficiente. [...] (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 05/11/2015, DJe 16/11/2015)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 854 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação do STJ.
Reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se reexamine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No caso dos autos, tem-se que o acórdão consignou a existência de lapso de tempo razoável à justificar a renovação da pesquisa. Verificar se o transcurso desse lapso é deveras razoável demanda o necessário reexame de premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Sumula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido, a contrario sensu:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)” (grifei)
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso também não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência ao art. 854 do CPC.
Por fim, registre-se, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça